Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-59.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTENTES. INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir a matéria julgada e nem para reformar o Acórdão quando não há obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.
2. O órgão julgador não está obrigado a responder todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que fundamente suas decisões nos dispositivos legais que entender pertinentes ao caso concreto. Os Tribunais não são órgãos de consulta jurídica.
3. Embargos declaratórios rejeitados. Unânime.